Tribunal: TJMT
Processo: 8010178-87.2016.8.11.0078
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010178-87.2016.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANA FRANCO DOS SANTOS - CPF: 052.337.281-76 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0001-07 (RECORRIDO), JAQUELINE DE SOUSA PAVAO - CPF: 028.472.797-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO ENTREGA DE PRODUTO (ESCADA) – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO PARA RESTITUIR O VALOR DO PRODUTO E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL POR MERO ABORRECIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO ADQUIRIDO – DEVER DE INDENIZAR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo a compra de produto, com data certa de entrega, e não havendo a entrega do produto, sem a restituição do valor pago administrativamente, mesmo após várias reclamações, imperioso o dever de indenizar material e moralmente o consumidor, devendo ser incluída a condenação ao pagamento de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a restituição do valor pago pelo produto (R$ 125,59)
, mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral ao argumento de que se trata de mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito
:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte autora para CONDENAR a parte requerida a restituir o valor de R$ 125,59 à parte autora, na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC desde os fatos e com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que sofreu dano moral em razão da falha na prestação dos serviços caracterizada pela não entrega do produto adquirido, mesmo após reclamação administrativa.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar a restituição do valor pago pelo produto (R$ 125,59)
, mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral ao argumento de que se trata de mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito
:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte autora para CONDENAR a parte requerida a restituir o valor de R$ 125,59 à parte autora, na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC desde os fatos e com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que sofreu dano moral em razão da falha na prestação dos serviços caracterizada pela não entrega do produto adquirido, mesmo após reclamação administrativa.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020